Tribunal: STF
Processo: ARE 1276244
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 39, p. 1): 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. 
    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 
    PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECLUSÃO. SÚMULA N° 184 DO TST. 
    Para a análise da arguição de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, é necessário que a parte busque sanar eventual omissão, mediante a interposição dos embargos de declaração, sob pena de preclusão, conforme previsto no item II da Súmula nº 297 do TST. Todavia, in casu, o agravante não interpôs os competentes embargos de declaração, inviabilizando, assim, a análise da nulidade em questão por esta Corte. Neste sentido, o teor da Súmula nº 184 do TST. Agravo de instrumento desprovido. 
    PRELIMINAR DE NULIDADE. DA DECISÃO REGIONAL POR INOBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. 
    A Corte regional, embora tenha se pronunciado sobre o tema, apontou que “não cabe nos presentes autos a análise da constitucionalidade da Lei Federal nº 9.637/98 e da Lei Municipal nº 1.306/2001, eis que, a pertinência da execução de título extrajudicial se verifica pela existência do título executivo e de seu inadimplemento”. Assim, não tendo havido declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 9.637/98, fica impossível falar em inobservância da regra de reserva de plenário e, por conseguinte, em violação do artigo 97 da Constituição Este documento pode ser Federal ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do STF. Destaca-se, por fim, que o eventual afastamento de incidência de uma determinada norma, em razão das circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, não implica declaração de inconstitucionalidade desta. Agravo de instrumento desprovido. 
    TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR MEIO DE CONVÊNIO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL. TERCEIRIZAÇÃO. INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
    A Corte regional consignou, na decisão recorrida, que foi “assinado o Termo de Compromisso de ajustamento de conduta com o Município de Jaguariúna, que se comprometeu a contratar servidores para ocupação de cargos efetivos, cargos de confiança e por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, com base nos incisos II, V e IX do artigo 37 da CF, respectivamente”. Consta, ainda, que, após a realização de ajuste entre as partes, ante a constatação de descumprimento do TAC, em que o Município se comprometeu no pagamento de multa simbólica no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a “ASAMAS encaminhou ao MPT relação dos empregados por ela contratados, constando 416 empregados”. Assim, concluiu a Corte regional que “houve violação ao Termo de Ajustamento de conduta, ainda que não tenha sido expressamente prevista a proibição quanto à ‘contratação de organização social para prestação de serviço público’. Ora, a estipulação da obrigação de contratar servidores para ocupação de cargos efetivos, cargos de confiança e por tempo determinado já abrange implicitamente tal situação”. Ademais, constou, na decisão recorrida que a utilização da formalidade legal da contratação de Organização Social, em verdade, se prestava a mascarar “intermediação de contratação de mão-de-obra por pessoa de direito privado, violando a obrigatoriedade do concurso público”, ante a confissão do representante do Município em audiência, no sentido de que “somente o Hospital Municipal é terceirizado a tal OS”, demonstrando, assim, o caráter fraudulento e, portanto, nulo (artigo 9º da CLT) da contratação. Por fim, na forma do artigo 199, § 1º, da Constituição Federal, as entidades privadas podem auxiliar o ente público na prestação dos serviços de saúde, porém “não abranger o serviço como um todo, como no caso, todos os empregados do Hospital municipal”. 
    Dessa forma, não é possível observar a necessária ofensa direta e literal dos artigos 37, caput, inciso II e § 8º, e 199, § 1º, da Constituição Federal, na forma exigida no § 2º do artigo 896 da CLT e na Súmula nº 266 desta Corte superior sem adotar premissas fáticas diametralmente opostas às adotadas pela instância regional depois de valorar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado a esta instância de natureza extraordinária fazer, nos termos da Súmula n° 126 do TST. Agravo de instrumento desprovido”. (grifos do original)”.
    Os embargos declaratórios opostos foram desprovidos (eDOC 49, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, II, LIV e LV; 37, caput e § 8; 93, IX; 97 e 199, § 1º, todos da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, a nulidade do acórdão recorrido, considerando que não foi observada a cláusula de reserva de Plenário, nos termos do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante 10. 
    Alega-se que ”inegável a existência e validade da Lei nº 9.637/98, inclusive, sua constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento definitivo da ADI nº 1923, que no item 16 da ementa do v. acórdão assevera expressamente que as organizações sociais não se submetem à exigência de concurso público, mas apenas à seleção de pessoal regulamentada em seu regimento interno (...)” (eDOC 52, p. 10). 
    Desse modo, conclui-se que foi demonstrada “a legalidade da contratação da Organização Social denominada Associação Santa Maria de Saúde – ASAMAS e do procedimento de seleção dos seus funcionários” (eDOC 52, p. 11) . 
    Para tanto, transcreve trecho da sentença, no qual se verifica a “legalidade do contrato de gestão dos serviços de saúde no âmbito do Município de Jaguariúna e região e do funcionamento exemplar e essencial da Organização Social para o atendimento da população da região (...)” (eDOC 52, p. 11). 
    Aduz-se, então, que no contexto, verifica-se que o aresto recorrido “afastou a incidência da Lei nº 9.637/98 (que permite a contratação de pessoal pela Organização Social com base no procedimento definido em seu regimento interno – art. 4º, VII), sem contudo declarar sua inconstitucionalidade, impedindo que o Município de Jaguariúna exercite regularmente um direito previsto no ordenamento jurídico para melhor provimento dos serviços de saúde, dentro, inclusive, dos preceitos delineados no §1º do artigo 199 da Constituição Federal” (eDOC 52, p. 13). 
    Afirma-se que não houve descumprimento do termo de ajuste de conduta – TAC, tendo em vista que o inconformismo do Recorrente está “na ausência de fatos que possam certificar o descumprimento do TAC firmado, pois é notório que o alegado descumprimento ocorreu em data anterior ao limite interposto pela r. Sentença de origem, decisão esta mantida pelo E. Tribunal” (eDOC 52, p. 15) e que, em relação ao período do descumprimento do TAC (em 01.06.2010), competia ao Recorrido a responsabilidade pela comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. 
    Argumenta-se que, mantida a condenação, estará evidenciada a afronta aos arts. 5º, LIV e LV e 93, IX, da CF, especialmente, porque não houve demonstração de violação de suas cláusulas em data posterior a 1º.01.2010. 
    Ao final, pleiteia-se que seja anulado o acórdão recorrido e determinado o retorno dos autos à origem que submeta ao pleno do Tribunal a apreciação da constitucionalidade da Lei 9.637/98 e reconhecida a inexistência do descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), item I, uma vez que “a contratação de organizações sociais pelo Poder Público e de seus funcionários por processo de seleção possui permissivo legal na Lei nº 9.637/98 e foi realizado de acordo com os ditames da Lei nº 8.666/93” (eDOC 52, p. 20). 
    A Vice-Presidência do TST, ao analisar a admissibilidade do extraordinário, aplicou o Tema 339 da sistemática da repercussão geral, em relação à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF (eDOC 59, p. 9), nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. 
    No mais, o apelo extremo não foi admitido em virtude dos óbices das Súmulas 283 e 284 do STF, por constatar que o Recorrente não impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido, especialmente, os argumentos do Tribunal de que (eDOC 59, p. 10)
    “a) o eventual afastamento de incidência de uma determinada norma, em razão das circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, não implica declaração de inconstitucionalidade desta;
    b) na forma do artigo 199, § 1º, da Constituição Federal, as entidades privadas podem auxiliar o ente público na prestação dos serviços de saúde, porém não abranger o serviço como um todo, como no caso, todos os empregados do Hospital municipal;
    c) a possibilidade de contratação com assistência de entidade privada não pode ser a única forma de celebração de contrato no hospital municipal, como ocorreu no caso.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De plano, não conheço do recurso, no que tange à alegada afronta ao art. 93, IX, da CF ( Tema 339 da sistemática da repercussão geral). 
    No caso, verifica-se que, no ponto, contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. 
    Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente. Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie, conforme jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, veja-se o ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 29.04.2014. 
    Além disso, quanto às demais questões suscitadas no recurso, verifica-se que o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso de revista, asseverou (eDOC 39, p. 5-14): 
    “O apelo não alcança seguimento.
      Para a análise da arguição de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, é necessário que a parte busque sanar eventual omissão mediante a interposição dos embargos de declaração, sob pena de preclusão, conforme previsto no item II da Súmula nº 297 do TST. 
    Todavia, in casu, o agravante não interpôs os competentes embargos de declaração, inviabilizando, assim, a análise da nulidade em questão por esta Corte. Neste sentido, o teor da Súmula nº 184 do TST, que assim dispõe: 
    (....)
    Melhor sorte não socorre o agravante no que diz respeito ao suposto cerceamento de defesa e violação do direito ao contraditório, tendo em vista que não houve adoção de tese explícita na decisão recorrida acerca de previsão contida no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Observa-se, ainda, que o reclamado não interpôs os competentes embargos de declaração, motivo pelo qual não se observa o necessário prequestionamento da matéria na forma da Súmula nº 297, itens I e II, do TST e do artigo 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.015/2014. 
    No que diz respeito à alegada nulidade do acórdão por inobservância da cláusula de plenário, o Município alega que, ao contrário do entendimento firmado no despacho denegatório, a matéria encontra-se prequestionada, tendo em vista que houve adoção de tese acerca do tema no acórdão recorrido, na forma da Súmula nº 297, I, e da Orientação Jurisprudencial nº 118 da SbDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho. 
    (...)
    Inicialmente, quanto ao prequestionamento da matéria, destaca-se que a suposta inobservância da cláusula de plenário somente poderia ocorrer perante o Juízo colegiado em análise recursal. Assim, assiste razão ao agravante, ao apontar que na forma da Orientação Jurisprudencial nº 119 da SbDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho, as violações apontadas teriam, em tese, surgido na decisão recorrida, sendo, assim, desnecessário o prequestionamento. Contudo o apelo não merece seguimento, tendo em vista que, conforme se observa nessa transcrição, a Corte regional, embora tenha se pronunciado sobre o tema, apontou que “não cabe nos presentes autos a análise da constitucionalidade da Lei Federal nº 9.637/98 e da Lei Municipal nº 1.306/2001, eis que, a pertinência da execução de título extrajudicial se verifica pela existência do título executivo e de seu inadimplemento” (pág. 3.447). 
    Assim, não tendo havido declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 9.637/98, fica impossível falar em inobservância da regra de reserva de plenário e, por conseguinte, em violação do artigo 97 da Constituição Federal ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do STF. 
    Destaca-se, por fim, que o eventual afastamento de incidência de uma determinada norma, em razão das circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, não implica declaração de inconstitucionalidade desta. 
    (...)
    O Município agravante insiste na alegação de legalidade da contratação de Organização Social para a prestação de serviços de saúde, tendo em vista que tal pactuação foi realizada em estrita observância do disposto na Lei nº 9.637/98, a qual foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal por meio do julgamento da ADI nº 1.923. 
    Argumenta que tal contratação respeitou plenamente os princípios insculpidos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, bem como sob a autorização do disposto no § 8º do mencionado dispositivo. 
    Aponta, ainda, que a realização de contrato ou convênio para fins de assistência à saúde está expressamente autorizada no artigo 199, § 1º, da Constituição Federal. Indica violação dos artigos 5º, caput e inciso II, 37, caput, inciso II e § 8º, e 199, § 1º, da Constituição Federal. 
    (...)
    Conforme se observa nessa transcrição, a Corte regional consignou, na decisão recorrida, que foi “assinado o Termo de Compromisso de ajustamento de conduta com o Município de Jaguariúna, que se comprometeu a contratar servidores para ocupação de cargos efetivos, cargos de confiança e por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, com base nos incisos II, V e IX do artigo 37 da CF, respectivamente” (pág. 3.442). 
    Consta, ainda, que, após a realização de ajuste entre as partes, ante a constatação de descumprimento do TAC, em que o Município se comprometeu no pagamento de multa simbólica no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a “ASAMAS encaminhou ao MPT relação dos empregados por ela contratados, constando 416 empregados” (pág. 3.443).
    Assim, concluiu a Corte regional que “houve violação ao Termo de Ajustamento de conduta, ainda que não tenha sido expressamente prevista a proibição quanto à ‘contratação de organização social para prestação de serviço público’. Ora, a estipulação da obrigação de contratar servidores para ocupação de cargos efetivos, cargos de confiança e por tempo determinado já abrange implicitamente tal situação” (págs. 3.445-3.446).  Ademais, constou, na decisão Ademais, constou, na decisão recorrida, que a utilização da formalidade legal da contratação de Organização Social, em verdade, se prestava a mascarar “intermediação de contratação de mão-de-obra por pessoa de direito privado, violando a obrigatoriedade do concurso público”, ante a confissão do representante do Município em audiência, no sentido de que “somente o Hospital Municipal é terceirizado a tal OS” (pág. 3.446), demonstrando, assim, o caráter fraudulento e, portanto, nulo (artigo 9º da CLT) da contratação.
    Por fim, na forma do artigo 199, § 1º, da Constituição Federal, as entidades privadas podem auxiliar o ente público na prestação dos serviços de saúde, porém “não abranger o serviço como um todo, como no caso, todos os empregados do Hospital municipal” (pág. 3.446).
    Dessa forma, não é possível observar a necessária ofensa direta e literal dos artigos 37, caput, inciso II e § 8º, e 199, § 1º, da Constituição Federal, na forma exigida no § 2º do artigo 896 da CLT e na Súmula nº 266 desta Corte superior, pois verifica que o município não cumpriu os termos ajustados no TAC, continuado a contratar sem a observância de concurso público.  Ademais, a possibilidade de contratação com assistência de entidade privada não pode ser a única forma de celebração de contrato no hospital municipal, como ocorreu no caso”. (grifei) 
    Nesse contexto, verifica-se que está correta a decisão agravada quanto à incidência, no caso, das Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que no apelo extremo não foram atacados todos os fundamentos do acórdão proferido pelo TST, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Emergem ao conhecimento do Recurso Extraordinário os obstáculos constantes das Súmulas 283: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles e 284: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ambas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (RE 1.130.439-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.09.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. O recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, a teor da súmula 284 do STF” (...). Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 718.234-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013). 
    Além disso, ainda que superado o óbice processual apontado, o recurso não mereceria prosperar. 
    É que, na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem, quanto à alegada afronta aos dispositivos dados como contrariados no recurso, apreciou a causa com apoio no art. 896 da CLT e na Súmula 266 TST, além de interpretar cláusulas de contrato de gestão e do Termo de Ajustamento de Condutas – TAC. 
    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à validade de cláusula de contrato de gestão e do TAC, demandaria a análise de legislação infraconstitucional, referente a pressupostos de admissibilidade recursal trabalhista e o revolvimento do conjunto fático-probatório o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 
    Além disso, seria necessário o reexame de cláusula contratual, o que é vedado, neste momento processual, nos termos da Súmula 454 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO. 1. O aresto recorrido não enfrentou questões constitucionais, mas, sim, meramente processuais, já que o Tribunal Superior do Trabalho não admitiu o Recurso de Revista, com base nos enunciados de suas Súmulas 126, 221, 296 e 297. 2. Ademais, como salientado na decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em Recurso Extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação de legislação infraconstitucional, inclusive a de ordem processual sobre pressupostos de admissibilidade de recurso no âmbito trabalhista. 3. Agravo improvido” (grifei) (AI 282.390-AgR, Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJe 19.12.2001).
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL TRABALHISTA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV e LV DA CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cujo exame demande o debate acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos trabalhistas, por envolver discussão de caráter infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido” (grifei). (AI 612.613-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 13.06.2008).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO SELETIVO. EMPREGADO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DE RECURSO DE RECURSO DE REVISTA NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. APLICAÇÃO DO SÚMULA 126/TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Compete à Justiça do Trabalho dirimir controvérsias que surgem no processo seletivo para empregos públicos no âmbito da administração pública indireta. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto), relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional. 3. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 4. Agravo regimental que se nega provimento” (ARE 684.649-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2015). 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL - RECURSO IMPROVIDO. - O debate em torno da aferição dos pressupostos de admissibilidade dos recursos trabalhistas em geral, ainda que se cuide de recurso de revista, não viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, por envolver discussão pertinente a tema de caráter eminentemente infraconstitucional. Precedentes. - Situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição não viabilizam o acesso à via recursal extraordinária, cuja utilização supõe a necessária ocorrência de conflito imediato com o ordenamento constitucional. Precedentes” (grifei) (AI 720.779-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 17.10.2008). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCUMPRIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (grifei) (AI 627.242-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2008) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADES. VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário, por demandar o exame de legislação infraconstitucional, quando está em debate a validade de multas aplicadas em razão do mesmo fato pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério do Trabalho. 2. Não merece trânsito o recurso extraordinário se, para a apreciação do apelo extremo, for necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais de Termo de Ajustamento de Conduta. Inteligência das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (grifei). (ARE 1.018.173-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.04.2018). 
    Ademais, carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010), visto que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. 
    Da mesma forma, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    No que tange à alegada ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e alínea “b”), é firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não ocorreu, na hipótese, conforme acima verificado. 
    Destaco, neste aspecto, os seguintes trechos do acórdão proferido pelo TST (eDOC 39, p. 7-8):
    “Contudo o apelo não merece seguimento, tendo em vista que, conforme se observa nessa transcrição, a Corte regional, embora tenha se pronunciado sobre o tema, apontou que “não cabe nos presentes autos a análise da constitucionalidade da Lei Federal nº 9.637/98 e da Lei Municipal nº 1.306/2001, eis que, a pertinência da execução de título extrajudicial se verifica pela existência do título executivo e de seu inadimplemento” (pág. 3.447). 
    Assim, não tendo havido declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 9.637/98, fica impossível falar em inobservância da regra de reserva de plenário e, por conseguinte, em violação do artigo 97 da Constituição Federal ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do STF. 
    Destaca-se, por fim, que o eventual afastamento de incidência de uma determinada norma, em razão das circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, não implica declaração de inconstitucionalidade desta”. (grifei).
    Nos embargos de declaração, no ponto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de vícios apontados no acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 49, p. 2):
    “A decisão embargada, apontou, de forma clara e fundamentada, a inocorrência de violação do artigo 97 da Constituição Federal bem como de contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do STF, na medida em que não foi declarada a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 9.637/98, visto que a presente hipótese trata de simples execução de título executivo, consubstanciado em Termos de Ajustamento de Conduta firmado pelo Município (...)”. (grifei)
    A respeito da questão, aponto os seguintes julgados:
    “(...) Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu” (...) (RE 1.284.647-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.11.2020).
    “(...) Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.239.111-AgR-Segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.09.2020).
    “(...) IV – Não há que falar em violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.281.050-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.11.2020). 
    Por fim, constata-se que a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência e cláusulas contratuais. 
    Resta, portanto, inviabilizado, também, o recurso extraordinário no que fundado nas alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não que houve condenação em honorários na instância de origem. 
    Antes da publicação desta decisão, determino à Secretaria Judiciária que retifique a autuação para incluir o nome do Procurador do Recorrente, conforme solicitado na petição do recurso de agravo (eDOC 62, p. 13).
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente